Tribunal: TJBA
Processo: 8001455-83.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001455-83.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO GOMES DE SOUZA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA CONTROLE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO A FORNECEREM, SOLIDARIAMENTE, O REMÉDIO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO REQUERENTE, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IRRESIGNAÇÃO DOS APELANTES ADSTRITA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, PRETENDENDO O APELANTE RICARDO GOMES DE SOUZA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE FOSSE O ESTADO CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA E OBJETIVANDO O RECORRENTE MUNICÍPIO DE BRUMADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA A TAL TÍTULO. CONFORME O STJ (TEMA 129) E O STF (AR 1937 AGR), É POSSÍVEL, EM TESE, QUE O ENTE PÚBLICO SEJA CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ENTRETANTO, OS PRECEDENTES CITADOS NÃO TRATARAM DA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL EXCLUINDO A POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO E, POR ISSO, NÃO SÃO APLICÁVEIS NA ESPÉCIE. A DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA SE ORGANIZOU NA FORMA DA LC ESTADUAL Nº 26/2006, QUE, AO TRATAR DE SUAS RECEITAS, NO ART. 6º, II, DISPENSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO O VENCIDO FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º TAMBÉM EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. ASSIM, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE LEI, NO ESTADO DA BAHIA, QUE IMPEDE A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA ESTADUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APELAÇÃO DE RICARDO GOMES DE SOUZA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8001455-83.2019.8.05.0032, em que figuram como apelantes e apelados RICARDO GOMES DE SOUZA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Recurso interposto por RICARDO GOMES DE SOUZA e em dar provimento à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: